Tribunal: TJBA
Processo: 8050417-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050417-02.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELISABETE SALES DE JESUS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS opôs embargos de declaração contra acórdão desta Primeira Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Elisabete Sales de Jesus, determinando o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, com termo inicial em 21/07/2018. 2. O embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado afastou as conclusões do laudo pericial, que atestou a capacidade laborativa da parte autora, e que aspectos socioeconômicos não podem fundamentar a concessão do benefício por incapacidade, por não estarem previstos na legislação previdenciária 3. A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e requerendo a rejeição dos embargos. 4. Os autos foram submetidos a julgamento, sendo considerado que o recurso não comporta sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar, para a concessão da aposentadoria por invalidez, aspectos socioeconômicos e pessoais da segurada, em detrimento da conclusão do laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração possuem natureza restritiva, cabendo sua interposição apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 7. No caso, todas as questões ora ventiladas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. 8. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a necessidade de avaliação dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais para concessão da aposentadoria por invalidez, conforme entendimento firmado no REsp 1568259/SP e no AgRg no REsp 1000210/MG. 9. O simples descontentamento da parte com o julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo vedado o seu uso com efeito infringente. 10. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pela parte, sendo suficiente que a decisão seja fundamentada e apta a demonstrar o convencimento do julgador. 11. Diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 13. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A concessão da aposentadoria por invalidez pode considerar aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, desde que devidamente fundamentada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050417-02.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISABETE SALES DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 10 de Setembro de 2024.